Tribunal: TJES
Processo: 5000245-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAILSON DOMICIO DA SILVA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DISPENSA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Verificado nos autos que o paciente é hipossuficiente e não possui condições de arcar com a fiança fixada em primeira instância, fica configurado o constrangimento ilegal, devendo-se isentar o acusado do pagamento do valor, na esteira do dispositivo do art. 350 do CPP.

2
. Liminar confirmada.
ORDEM CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000245-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAILSON DOMICIO DA SILVA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MAILSON DOMICIO DA SILVA ROCHA
, face suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES.

Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante, no dia 17/12/2023
, pela suposta prática do crime de trânsito de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n° 9.503/97), tendo sido concedida, na Audiência de custódia, liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, razão pela qual postula a dispensa do pagamento, e imediata soltura (Id. 7019888).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na noite de 17/12/2023, na Rua 15 de Novembro, Centro, Vila Pavão/ES, Policiais Militares, em patrulhamento motorizado, avistaram o paciente conduzindo motocicleta, trazendo consigo outro nacional, JUAREZ LOPES, na posição de carona. Abordados, ambos apresentavam sinais de embriaguez, motivo pelo qual, JUAREZ foi liberado, e MAILSON, conduzido à sede da Polícia Militar para realização de teste de etilômetro, onde foi constatada a quantidade de álcool em seu organismo, acima do permitido.

Durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante o cumprimento de condições, dentre elas, o recolhimento de fiança, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ante a impossibilidade financeira de recolher o valor arbitrado, o réu permaneceu preso, até 12/01/2024, data em que houve o deferimento do pleito liminar, formulado nestes autos.

Nos termos dos artigos 325 e 326, ambos do Código de Processo Penal, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que
MAILSON DOMICIO DA SILVA ROCHA
possui residência fixa e ocupação lícita, todavia, permaneceu preso, do dia 19/12/2023, até 12/01/2024, ante a impossibilidade de pagamento da fiança, o que demonstra sua
hipossuficiência
.

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, visto que o crime cometido pelo paciente não envolve os elementos de violência ou grave ameaça.

Portanto, diante da incapacidade econômica do paciente, possível a concessão de liberdade provisória, com a dispensa do pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal
1
, e a outras medidas cautelares, se assim entender o Juiz da causa, nos termos do que prevê o art. 325, § 1º, inc. I
2
, c/c art. 350
3
, do mesmo diploma legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
ratificando a liminar anteriormente deferida
, e em consonância com o parecer ministerial (Id. 7729029),
CONCEDO A ORDEM,
exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Ficam mantidas as cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia, como condições, para a liberdade provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conceder a ordem.